Tribunal: TJDFT
Processo: 0731945-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E DE DISTRIBUIÇÃO AO SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ser incabível o redirecionamento da execução aos sócios de sociedade limitada, uma vez a executada não possui mais personalidade jurídica e capacidade processual, ante a extinção por liquidação voluntária; bem como ante a inexistência de patrimônio ativo remanescente a ser distribuído ao sócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a inclusão do sócio no polo passivo da execução sob o argumento de sucessão processual da pessoa jurídica, extinta por dissolução regular e sem comprovação de patrimônio líquido distribuído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC ocorre quando a pessoa jurídica é extinta formalmente, assemelhando-se à morte de uma pessoa natural. Contudo, a responsabilidade dos sócios não se estende automaticamente às dívidas da sociedade, salvo demonstração de existência de patrimônio líquido e de efetiva distribuição de tal patrimônio aos sócios.
4. Não havendo comprovação de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição efetiva ao sócio, conforme exigido para o deferimento da sucessão, incabível o deferimento da sucessão processual. A simples extinção formal da empresa, sem essa demonstração, não autoriza a sucessão processual e o redirecionamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " A inclusão de sócio no polo passivo de execução, por meio de sucessão processual da pessoa jurídica extinta, exige prova de que houve distribuição de patrimônio líquido positivo entre os sócios, não sendo suficiente a mera dissolução regular da empresa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019, p. 04/04/2019. TJDFT, Acórdão 1437669, 0706064-47.2022.8.07.0000, Rela. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/07/2022, p. 25/07/2022. TJDFT, Acórdão 1835900, 0752024-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 08/04/2024.